Tribunal: TJES
Processo: 0001260-42.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001260-42.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY

APELADO: ROGERIO FERREIRA DA SILVA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – PREPOSTO DA RECORRENTE – NOTIFICAÇÃO PARA COBRANÇA DE MULTA - PODERES INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Evidencia-se que as notificações emitidas em desfavor dos requeridos não observaram as formalidades necessárias, em especial no que tange aos poderes que deveriam ter sido outorgados aos prepostos subscritores do documento.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001260-42.2018.8.08.0048

APELANTE: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

APELADO: ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY
em razão da sentença de fls. 225/227, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na presente ação de cobrança ajuizada em face de
ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA E OUTRO
.

Em suas razões, fls. 233/240, a recorrente afirma que a procuração que outorgou poderes aos seus funcionários é válida porque firmada sem prazo de validade, não tendo ocorrido qualquer causa de cessação de poderes.

Ademais, os funcionários que subscreveram as notificações pertenciam aos quadros permanentes da associação, não sendo de interesse da pessoa jurídica a outorga de procuração com prazo determinado.

Sustenta, por fim, que não houve preclusão na juntada da procuração, uma vez o art. 350, do CPC, garante ao autor a produção probatória acerca dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos porventura alegados pelo réu.

Contrarrazões de fls. 244/247 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A discussão sob análise diz respeito à validade das notificações exaradas pela associação recorrente em face dos apelados e, naturalmente, da regularidade da cobrança das multas impostas.

Denota-se, em apertada síntese, que as referidas notificações decorreram de possível descumprimento dos regramentos da
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY,
no que diz respeito a limitações do direito de construir.

Os requeridos questionaram a validade das notificações em razão dos subscritores não possuírem poderes regulares para tanto.

Nesse cenário, coaduno com o entendimento do Juízo
a quo,
no sentido de que os prepostos da associação recorrente efetivamente não dispunham de poderes válidos para que notificassem os requeridos acerca das infrações que lhes foram imputadas.

Tal circunstância se identifica pelas seguintes normas estatutárias:

Art. 22
. São atribuições do Conselho Diretor, dentro outras:

j)
nomear procuradores para representar a ASSOCIAÇÃO, indicando os poderes específicos e o prazo de validade do mandato;

____________

Art. 32
. (...)

§2º
. Com exceção dos mandatos para o foro em geral, todos os demais expirarão no dia 31 de dezembro do ano em que forem outorgados.

Denota-se, do artigo 22, j, que o Conselho Diretor poderia outorgar poderes a terceiros para representação da associação,
devendo respectivo mandato conter poderes específicos e prazo de validade
.

Vislumbra-se, assim, ao contrário da tese defendida pela apelante, que tais requisitos são imperativos e não opcionais.

Lado outro, o artigo 32 é claro em estabelecer que os mandatos perderão a validade no dia 31 de dezembro do ano em que outorgado.

Dos autos depreende-se que a associação não colacionou a procuração questionada junto à exordial, somente o fazendo ao tempo do oferecimento de réplica.

Ocorre que o documento, datado de 2015, não serve para conferir validade a atuação dos procuradores.

A uma, porque não observou o disposto no art. 22, do Estatuto, haja vista que deixou de estabelecer o prazo de validade.

A duas, porque, de acordo com o artigo 32, §2º, do Estatuto, o mandato perde a validade, necessariamente, no dia 31/12 do ano em que outorgado, o qual, no caso, foi 2015, sendo que as notificações foram expedidas em 2016.

Por fim, a alegação de que os funcionários que subscreveram as notificações pertenciam aos quadros permanentes da associação, não sendo de interesse da pessoa jurídica a outorga de procuração com prazo determinado, não pode ser acolhida.

Se a associação pretende conferir plenos poderes aos seus colaboradores do quadro permanente,
de notificação de irregularidade e aplicação de multa,
deve alterar seu estatuto para tal.

Isto porque, o regramento como constava à época da emissão dos documentos não previa essa possibilidade, de modo que é imperioso reconhecer a invalidade dos atos praticados.

Posto isto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.